Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-53.2019.8.11.0035
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000199-53.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA - CPF: 304.174.901-78 (APELANTE), JOAO CARLOS GONCALVES - CPF: 522.609.681-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMA PRESTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo entendimento do STJ, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do CC, que se inicial com o vencimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000199-53.2019.8.11.0035

APELANTE: LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Proc. referência
: Ação Monitória n. 1000199-53.2019.8.11.0035 - Vara Única da Comarca de Alto Garças

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Luiz Carlos Soares da Silva.

AÇÃO
: Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor Luiz Carlos Soares da Silva.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças)
julgou procedente
o pedido inicial e, por conseguinte, rejeitou os embargos monitórios, a fim de declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 498.824,48 (quatrocentos e noventa e oito mil oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos), bem assim determinar o prosseguimento do feito nos termos do art. 701, §2º, do CPC.

Condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 5% sobre o valor da causa.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, da cédula de crédito bancário, objeto da lide. Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a inexistência do débito. Requer a assistência judiciária.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 157500203.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber do
prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário.

Na origem, a lide advém da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário n. 776.291.757, firmada em 20 de maio de 2011, no importe de R$154.785,03 (cento e cinquenta e quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais e três centavos), para pagamento do valor financiado em 48 (quarenta e oito) prestações mensais, que tem como termo inicial a data de 20/06/2011 e final em 20/05/2015.

Consta que a parte requerida não cumpriu com a obrigação e tornou inadimplente na importância atualizada de R$ 498.824,48 (quatrocentos e noventa e oito mil oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Opostos embargos monitórios, o embargante sustentou a prescrição trienal da Cédula de Crédito Bancário em discussão, que foi afastada pela sentença ora recorrida.

O entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que “
a cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil
”. (REsp
1940996
/SP).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. PRESENÇA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o prazo de prescrição da ação monitória é de 5 (cinco) anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. (...) (AgInt no REsp n. 1.939.890/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021).(g.n)

No caso, como dito acima, o vencimento da última parcela da Cédula de Crédito Bancário n. 776.291.757 ocorreu em 20/05/2015 e a ação monitória foi ajuizada em 02/04/2019, antes de transcorrido o prazo para a prescrição, como consignado pela sentença impugnada, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“(...),
tomando-se como termo inicial do prazo prescricional quinquenal a data do vencimento da última parcela, ou seja, em 20/05/2015 (contrato n. 1257850 - id. 19086222), afasta-se a insurgência de prescrição, dado fato que o ajuizamento da presente demanda se deu em 02/04/2019
”.

Acerca do tema, esta Corte de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5º, DO CPC)
– NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA AÇÃO OU PELO DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO.

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de ação monitória pautada em Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional é quinquenal (art. 206, § 5º do CC/02), iniciando-se no dia seguinte à data de vencimento do título. Precedentes do STJ.”

2. O despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias, consoante o disposto art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

3. Embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido ainda dentro do lapso prescritivo, a citação do requerido não aconteceu, mesmo sendo realizada diversas diligências, não ocorrendo, portanto, a interrupção da prescrição.

4. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a citação não foi efetivada por culpa da morosidade judicial. (N.U 1000189-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

A propósito, colacionam-se julgados desta Eg. Quarta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMA PRESTAÇÃO
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional da Ação Monitória é de 5 anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do CC, contado a partir do vencimento da obrigação. Precedentes. (N.U 1008178-91.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 27/07/2022, publicado no DJE 28/07/2022) (g.n)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO - PRAZO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §5º, I, DO CC – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO TÍTULO
- PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Prescreve em cinco anos a pretensão formulada em ação monitória, lastreada em cédula de crédito bancário, cujo prazo tem início a partir do vencimento do título
, e não do esgotamento do prazo para o ajuizamento da ação de execução.

(N.U 0002228-80.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/12/2020, publicado no DJE 21/01/2021) (g.n)

Dessa forma, a sentença não comporta reformas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Considerados os documentos colacionados, que demonstram ser o requerente aposentado e receber a quantia mensal de R$ R$ 2.434,19 (dois mil quatrocentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos) (Id. 161289191 - pág. 2),
defere-se o pedido de gratuidade da justiça somente para este recurso
, ressalvada a irretroatividade da benesse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023